Tribunal: CARF
Processo: 15956.720155/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo administrativo fiscal foram atendidas. Para haver nulidade do lançamento, deve existir prejuízo ao contribuinte, o que é afastado, dada a constatação nos autos de que o contribuinte teve ciência da descrição da infração, possibilidade de ampla defesa, apresentação de impugnação e manifestação nos demais atos processuais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a centenas de profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez ausente a demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo, definida em lei como sonegação ou fraude, a exclusão da qualificação da multa de ofício é medida que se impõe, com redução da penalidade ao patamar básico de 75%.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720155/2016-10
ACÓRDÃO
2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISA OLIVEIRA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações
legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do
processo administrativo fiscal foram atendidas. Para haver nulidade do
lançamento, deve existir prejuízo ao contribuinte, o que é afastado, dada a
constatação nos autos de que o contribuinte teve ciência da descrição da
infração, possibilidade de ampla defesa, apresentação de impugnação e
manifestação nos demais atos processuais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a centenas de profissionais médicos,
entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela
participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade,
em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta
é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez ausente a demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo,
definida em lei como sonegação ou fraude, a exclusão da qualificação da
multa de ofício é medida que se impõe, com redução da penalidade ao
patamar básico de 75%.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
2
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial para excluir a qualificação
da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll e André Barros de Moura, que deram provimento parcial em menor extensão, para
fins de manter a multa qualificada e aplicar a retroatividade benigna, reduzindo-a ao percentual
de 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Diogenes de Sousa Ferreira, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) André Barros de Moura.

RELATÓRIO
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Infração de fls. 02/18, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendário de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 270.907,99 (duzentos e setenta mil,
novecentos e sete reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 98.616,20
referentes ao imposto, R$ 147.924,29, à multa proporcional, e R$ 24.367,50, aos
juros de mora (calculados até 08/2016).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/04), foi apurada a
seguinte infração:
- Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Constatação e Intimação Fiscal e
Termo Verificação de Infração, anexos, respectivamente, às fls. 20/29 e 162/169.
Em face dos documentos colhidos no curso do procedimento fiscal instaurado
junto à empresa COMED – Corpo Médico Ltda, CNPJ no 03.423.724/0001-36, e de
diligências realizadas junto a terceiros, apurou-se que os valores pagos a centenas
de profissionais médicos, entre eles a contribuinte, sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros da sociedade, não passou de mera simulação
com o objetivo de sonegar tributos, notadamente as contribuições previdenciárias
e o imposto de renda, decorrentes da contratação desses profissionais.
Dessa forma, os rendimentos isentos informados pela interessada nas declarações
de imposto de renda pessoa física dos anos-calendário de 2011, 2012, 2013, 2014
e 2015, a título de lucros distribuídos pela pessoa jurídica acima citada, nos
respectivos montantes de R$ 93.748,34, R$ 83.715,32, R$ 58.601,38, R$ 90.896,55
e R$ 128.534,72, foram reclassificados como rendimentos tributáveis.
Em face do exposto, foi lavrado o competente Auto de Infração para exigir do
sujeito passivo o imposto de renda pessoa física devido, juros legais e multa de
ofício, exasperada em razão do claro intuito de fraude, uma vez constatado que os
partícipes, COMED e médicos, agiram em conluio para a consecução de seus
objetivos.
Formalizada, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais (processo no
15956.720156/2016-64), a ser encaminhada ao Ministério Público Federal, tendo
em vista o entendimento de que o sujeito passivo praticou, em tese, crime contra
a ordem tributária.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
4
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar arguições de
ofensa a princípios constitucionais.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles a
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio
jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento, não havendo previsão legal para que seja
afastada a sua incidência.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Desde 1° de janeiro de 1997, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar de nulidade do lançamento por ausência de motivação clara,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) Que a distribuição de lucros é válida;
c) Que houve a indevida desconsideração da sua condição de sócia;
d) Que não foram apresentadas provas da subordinação, habitualidade e
pessoalidade;
e) Argumenta que o lançamento deveria aguardar o trânsito em julgado do
processo administrativo no 15956.720037/2014-40, que trata da legalidade da
distribuição de lucros pela COMED;
f) Defenda a legalidade da prestação de serviços médicos por meio de pessoa
jurídica com fundamento na Lei no 11.196/2005;
g) Não aplicação da SELIC para os juros de mora;
h) Defenda a desqualificação da multa; e
i) Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa.
Consta em apenso Representação Fiscal para Fins Penais. Não houve impugnação
desta matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a natureza de rendimentos declarados em DIRPF. A fiscalização
descaracterizou a declaração de rendimentos isentos (distribuição de lucros) para considera-los
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
6
PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA (MATERIAL) – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Aduz o recorrente que o princípio da motivação obriga a Administração Pública a
expor as razões de fato e de direito que dão suporte ao lançamento. E que a fiscalização não
apresenta de forma explícita, clara e congruente os motivos que ensejaram o lançamento.
Cita a Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo na Administração
Pública Federal, especificamente seus arts. 2o e 50.
Em alongado arrazoado, quer fazer crer que sua defesa estaria prejudicada por não
haver no lançamento uma conclusão clara se seria caso de rendimentos decorrente de trabalho
assalariado ou de prestador de serviços.
Analisando o lançamento, entendo que todos os requisitos previstos no art. 10, do
Decreto no 70.235/72, restaram preenchidos, especialmente os incisos III e IV, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Consta da notificação de lançamento com descrição da infração:
RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF INFRAÇÃO:
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente como isentos, na Declaração de Ajuste
Anual, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme relatório fiscal em
anexo.
Detalha as datas dos fatos geradores e os valores apurados correspondentes – fl. 3
e o enquadramento legal:
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o, inciso V e parágrafo único,
da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o, inciso VI e parágrafo
único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
7
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o, inciso VII e parágrafo
único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o, inciso VIII e parágrafo
único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o, incisos VIII e IX e
parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
Só com tais informações o lançamento já preencheria os requisitos legais.
Mas a fiscalização, como apontado na descrição da infração acima transcrita, enviou
anexo ao lançamento o relatório fiscal que embasou toda a constatação, que consta dos autos às
fls. 162 a 169. No relatório há descrição de toda apuração realizada, com pormenorização de
todos os fatos constatados e análise detalhada de toda a documentação apresentada.
Diante do trabalho da fiscalização, representado no relatório, entregue ao sujeito
passivo, inegável que este detinha todas as informações necessárias, fatos apurados e legislação
infringida, para poder ser defender de forma plena, não havendo, por conseguinte, qualquer
prejuízo.
Ademais, o próprio Decreto que regulamenta o PAF estabelece em seu art. 60 que
somente é passível de decretação de nulidade os casos que se enquadrem nos incisos I e II do art.
59. Colha-se o teor dos mencionados dispositivos normativos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Assim, considerando que foram preenchidos os requisitos legais, inclusive com clara
motivação fática e legal, de se rejeitar a preliminar.
PRELIMINAR – IMPERIOSO JULGAMENTO DO PAF No 15956.720037/2014-40
O recorrente, abrindo três capítulos distintos em seu recurso, mas tendo como
fundo de argumento a resolução do PAF no 15956.720037/2014-40, que tem como sujeito passivo
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
8
a empresa COMED - CORPO MÉDICO LTDA, fonte pagadora dos rendimentos aqui em debate e da
qual o recorrente integrava o quadro societário, sustenta que:
a) Violação ao devido processo legal;
b) Necessidade de intimação de todos os sócios; e
c) Necessidade de julgamento, com trânsito em julgado, do PAF em nome da
empresa.
De se ressaltar que, apesar de poder aparentar, não há qualquer conexão entre os
feitos que possa interferir na apreciação do presente PAF, na medida em que naquele caso estar-
se a tratar de contribuições previdenciárias e aqui de imposto de renda pessoa física, ou seja,
tributos diversos, fatos geradores distintos e sujeitos passivos díspares.
Mesmo que assim não fosse, o PAF mencionado já foi julgado pelo CARF, mais
pontualmente pela 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, em 07/08/2018, que negou provimento ao
recurso apresentado pela sociedade COMED, mantendo na íntegra a decisão recorrida, que por
sua vez, julgou procedente o lançamento. Colha-se a decisão proferida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das
partes, suprindo o encargo que lhes compete.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro associativo que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
9
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS.
Independentemente da qualificação que a empresa atribuía aos pagamentos
efetuados às pessoas físicas, é responsável pela arrecadação, mediante desconto
no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber na época própria. A
obrigação do tomador de serviços somente é elidida se apresentar cópias dos
comprovantes de pagamento da contribuição previdenciária ou declaração
emitida pelo segurado contribuinte individual que já sofreu a retenção em outras
empresas para as quais presta serviços durante o mês.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária sob o fundamento de
confisco ou desrespeito à capacidade contributiva do autuado. (Súmula CARF no
2)
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o sócio da pessoa jurídica, no exercício da administração em
nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo desrespeito implica a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a manutenção da pessoa física no
polo passivo da relação tributária, respondendo solidariamente com a empresa
pelo auto de infração lavrado.
Com isso, a presente preliminar também há de ser rejeitada.
MÉRITO
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Como bem explicado pela decisão recorrida (fl. 258), o cerne da questão debatida
pela DRJ e agora trazida á aprecia deste Conselho, é:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
10
(...) definir se os valores pagos à pessoa física (contribuinte) pela pessoa
jurídica(COMED) representam contraprestação por serviços profissionais
prestados e, portanto, configuram rendimentos tributáveis, tese defendida pela
fiscalização, ou lucros distribuídos, constituindo-se, por conseguinte, em
rendimentos isentos, tese defendida pela impugnante.
Segue a DRJ esclarecendo a forma e a extensão da análise do caso em apreço:
Para tanto, não se deve analisar apenas os elementos formais da relação jurídica
existente entre a sociedade e os “sócios”, sendo necessário identificar a realidade
fática envolvida na execução dos serviços profissionais que geraram os
rendimentos objeto de tributação nesses autos.
E de acordo com a apuração, extensa e detalhada, com a colação de robusto corpo
de provas, o que se verificou efetivamente foi um estratégia para realização de pagamento de
remuneração aos médicos, prestadores de serviço, como sendo distribuição de lucros decorrente
da condição de sócios.
A decisão recorrida, como fundamento para manutenção do lançamento, apresenta
os fatos apurados pela fiscalização. Aponta a DRJ:
Desse modo, não obstante os argumentos expendidos pela impugnante no
sentido da regularidade e licitude na constituição da COMED, diversos são os
indícios coletados pela fiscalização que põem em dúvida o pressuposto fático da
existência de uma sociedade, que é a cooperação mútua e participação efetiva e
direta de todos os sócios na consecução dos objetivos comuns, a chamada
affectio societatis. De se ver
A COMED arregimentava os médicos para trabalhar nas dependências de seus
clientes com promessas de benefícios diversos, dentre eles, a possibilidade de
receber os valores, fruto de seu trabalho, sem incidência de impostos e, com esse
objetivo, utilizava-se de publicidade veiculada em mídias. Por vezes, também
eram enviados e-mails a alguns dos profissionais médicos, tendo um deles,
inclusive, subsidiado a denúncia que deu origem à instauração do procedimento
fiscal contra a empresa (fls. 183).
Ao ingressarem na COMED, os supostos sócios abriam mão de seu direito de
decidir diretamente sobre o rumo da sociedade empresarial, delegando amplos
poderes, por procuração, ao sócio majoritário para representá-los em todos os
atos societários da empresa.
No caso específico da contribuinte autuada, a referida procuração foi outorgada
aos responsáveis pela COMED em 28/01/2011 (fls. 31), muito embora ela só
tenha ingressado no quadro de sócios da pessoa jurídica em 16/11/2011, data de
protocolo da 12a alteração contratual da empresa no Ofício de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Sertãozinho-SP (fls. 71, 100/101).
O exame da Cláusula Quinta da supracitada alteração contratual (fls. 87, 91 e 94)
mostra que o investimento da impugnante na sociedade foi de apenas R$ 1,00
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
11
(um real), representando 0,02% do capital social, que era composto por 4.258
cotas, sendo 3.680 delas pertencentes ao sócio majoritário e administrador, Sr
Márcio José Ramos de Sant’Anna(86,42%) e as restantes 578, aos demais “sócios”.
Além disso, segundo relatou a fiscalização, os sócios que se desligavam do quadro
societário tinham suas cotas obrigatoriamente repassadas ao sócio-administrador,
que, assim, mantinha e aumentava seu poder de direção e decisão no
empreendimento.
Nesse ponto, a carta subscrita pelo sócio majoritário, Márcio José Ramos
Sant’Anna, e enviada a todos os médicos plantonistas, estipulando a cobrança de
multa equivalente a seis horas de trabalho, nos casos de falta sem aviso ou
justificativa coerente (fls. 184), demonstra o poder hierárquico que aquele sócio
exercia sobre os demais.
Assim é que a alta a rotatividade dos médicos contratados no período de cinco
anos (970 ingressos e 753 saídas), a concentração da maior parte das cotas da
sociedade nas mãos do sócio majoritário e administrador, Sr Márcio José Ramos
de Sant’Anna, e a ínfima participação dos demais sócios no capital social revelam
a fragilidade do elo societário e a ausência de ânimo em mantê-lo.
Tais elementos sugerem que o interesse das partes era atuar de forma isolada,
não em sociedade, levando à conclusão de que o ajuste pactuado entre a pessoa
jurídica e os sócios assemelhava-se mais a uma prestação laboral em troca de
remuneração do que, propriamente, a uma relação societária.
No que tange aos valores pagos aos profissionais, as evidências coletadas pela
fiscalização mostram que tais pagamentos, ao invés de refletirem a apuração e
distribuição de lucro pela empresa, decorreram de remuneração por serviços
médicos prestados (plantões) e que a denominação “lucro” não passou de uma
farsa montada para burlar o Fisco.
Ficou constatado que a antecipação do pagamento de lucros ocorria sem a
demonstração de que a empresa os obteve no período e antes mesmo do efetivo
ingresso dos supostos sócios no quadro social da empresa, contrariando o
disposto no art. 1.001 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
segundo o qual “as obrigações dos sócios começam imediatamente com o
contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade,
se extinguirem as responsabilidades sociais.”.
A par disso, verificou-se que os pagamentos aconteciam muitas vezes dentro do
mesmo mês e, por vezes, em um mesmo dia, fato demonstrado pela própria
contabilidade da COMED, e que os valores pagos eram pré-definidos, ou seja,
fixos em razão da localização da unidade em que o profissional iria prestar os
serviços médicos (plantões), isto é, o pagamento se dava com base na carga de
trabalho individual dos médicos.
Documentos internos da COMED endereçados aos médicos sócios cotistas e
obtidos pela fiscalização junto ao processo trabalhista no 0011421-
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
12
72.2015.5.15.0113, que tramitou na 5a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP,
demonstram os valores dos plantões em algumas unidades onde eram prestados
os serviços. São eles: i) e-mails de 20/12/2011 e 17/02/2012, endereçados a
vários destinatários (médicos), que fixavam para os plantões diurno e noturno a
Santa Casa de Sertãozinho, nos meses de janeiro/2012 e março/2012, os
respectivos valores líquidos de R$ 750,00 e R$ 700,00 (fls. 170/173); ii) escalas de
plantão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) situada à Av. Moacir Dias de
Moraes no 505, na cidade de Batatais/SP, referente ao mês julho/2013, onde se
pode verificar o valor de R$ 750,00 líquido para o plantão de doze horas (fls.
174/175); iii) escalas de plantão referentes ao mês de outubro/2012 das seguintes
unidades/localidades: UBS Lineu Zacharias (Bairro Bela Vista) da cidade de
Pradópolis/SP; Centro Médico de Pradópolis/SP; Pronto Socorro da cidade de
Jardinópolis/SP; Santa Casa de Sertãozinho/SP; Pronto-Socorro Hospital Municipal
Santa Isabel, da cidade de Jaboticabal/SP, nas quais há menção aos valores dos
plantões: R$705,00/12hs, R$ 705,00/12hs, R$740,00/12hs, R$ 850,00/12hs e R$
760,00/12h, respectivamente (fls. 176/182), com a observação, nas duas
primeiras escalas de que R$ 705,00 seria o novo valor a vigorar a partir de
23/04/2012 (fls. 176/177).
É de se ter em conta que os lucros de uma entidade correspondem ao resultado
contábil positivo da sociedade em determinado período e são normalmente
apurados ao final do exercício social.
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a
devida proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo
1007 do Código Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de
ser estipulada forma diversa de distribuição de lucros.
Na situação dos autos, a Cláusula Treze da 12a alteração do contrato social da
COMED (fls. 96) previu que a distribuição do lucro da sociedade não teria
correlação com a participação social ou o capital empregado pelos sócios, mas
seria proporcional à contribuição de cada sócio na obtenção da receita da
sociedade.
A par disso, a Cláusula Treze da supracitada alteração contratual estipulou que,
além do balanço patrimonial elaborado ao final de cada exercício social (período
de 1o de janeiro a 31 de dezembro), poderiam ser levantados balanços
intermediários ou intercalares, com base nos quais poderiam ser distribuídos os
lucros.
Todavia, a planilha de fls. 104/109 demonstra que os supostos lucros foram
distribuídos à impugnante várias vezes dentro do mesmo mês e, até, do mesmo
dia, não havendo registro de que tais distribuições tenham sido suportadas por
balanços ou balancetes mensais.
Percebe-se, portanto, que a contribuinte era remunerada independentemente da
apuração de lucros, o que indica que os valores percebidos não eram
verdadeiramente lucros, mas simples contraprestação pelos serviços individuais
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
13
prestados, tal qual prescreve o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, ou
seja, remuneração disfarçada de lucro.
Da análise dos fatos apurados, inquestionável a constatação de que a distribuição
de lucros era verdadeira contraprestação aos médicos, dentre eles o sujeito passivo, por serviços
prestados em função de contratos mantidos entre a sociedade e municipalidades contratantes.
O sujeito passivo, bem como a sociedade COMED – considerando a conclusão do
PAF No 15956.720037/2014-40 acima transcrita -, não lograram êxito em afastar as conclusões da
fiscalização na apuração realizada.
Conforme a apuração realizada e resumida pela DRJ, como acima referido, não há
qualquer presunção por parte da autoridade fiscalizadora. Toda a construção do lançamento foi
feita com base em reunião de fatos, precisamente motivados e confirmados com a documentação
pertinente.
Diz a DRJ:
Patente, pois, a prestação de serviços pelo sujeito passivo e demais médicos
participantes do esquema em favor da COMED, a qual se interpôs entre o médico
e o real contratante dos serviços e assumiu diretamente a incumbência de
remunerar os profissionais, exercendo controle sobre os serviços prestados pelos
mesmos e a coordenação da atividade laboral.
Ao contrário do que afirma a defesa, não houve presunção na confecção do
lançamento em exame, mas a conjugação de diversos fatos coligidos,
devidamente motivados e demonstrados pela fiscalização, que evidenciam a
inexistência de fato de um vínculo social entre a COMED e os médicos associados.
Os profissionais eram, na verdade, mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraía com a benesse da não
incidência tributária sobre os valores a eles pagos, remunerando-os pelo seu
labor, consoante trabalho nas unidades tomadoras dos serviços da empresa.
Já sobre a alegada falta de comprovação da relação de emprego para caracterização
de rendimentos de trabalho assalariado, a decisão recorrida, transcrevendo as normas legais
aplicáveis ao caso, aponta a irrelevância na presente apuração.
Esclareça-se que a controvérsia acerca da existência ou não de vínculo de
emprego é irrelevante para a incidência do imposto de renda devido pela pessoa
física, posto que ambos constituem-se em rendimentos produzidos pelo trabalho
e, como tal são tributáveis, sujeitando-se à retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora, no momento de sua percepção, e também à tributação na
declaração de ajuste anual pelo contribuinte.
(...)
Dessa maneira, tanto os rendimentos do trabalho assalariado (com vínculo
empregatício) quanto os rendimentos do trabalho não assalariado (sem vínculo
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
14
empregatício)devem ser somados para a determinação da base de cálculo do
ajuste anual. A forma de tributação no ajuste anual, portanto, não difere em
função da existência ou não de vínculo de emprego, como quer fazer crer a
autuada, já que ambos os rendimentos são somados à base de cálculo do imposto
para fins de apuração do imposto devido na declaração.
(...)
É de se ressaltar também que, a teor do § 4o, art. 3o, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, a incidência do imposto de renda vincula-se natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Portanto, a denominação atribuída aos pagamentos no comprovante
de rendimentos fornecido pela sociedade à interessada não tem o condão de
alterar a sua natureza e, tampouco, pode afastar a incidência das normas
tributárias.
Ressalte-se que, conforme apurado, não houve uma real distribuição de lucros,
mesmo havendo previsão contratual sobre a desvinculação as quotas partes societárias, o que se
demonstrou de fato foi a remuneração por prestação de serviços médicos.
Sustenta também a recorrente que a fiscalização teria desconsiderado sua
qualidade de sócia.
Tal alegação não se coaduna com a apuração realizada. De se ver que em nenhum
momento foi promovida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, nem neste
PAF e nem no PAF que possui como sujeito passivo a COMED. Não houve a negativa da existência
da sociedade, não foi realizado o afastamento da recorrente do quadro societário.
O que a fiscalização promoveu foi a desqualificação da distribuição de lucros, pois
que houve a comprovação que era verdadeira contraprestação por serviços médicos prestados.
Veja o que diz a DRJ:
Registre-se que não houve, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade. A fiscalização não negou a existência da COMED nem, tampouco,
adotou qualquer procedimento no sentido de efetivar a desconsideração de sua
personalidade jurídica. A dita pessoa jurídica permaneceu com sua personalidade
intacta, tendo a autoridade fiscal procedido apenas à desconsideração do negócio
jurídico simulado, qual seja, a distribuição de lucros.
Já quanto a aplicação do art. 129, da Lei no 11.196/2005, é bem verdade que não há
qualquer impedimento para sua aplicação aos profissionais médicos.
Em caso análogo ao presente, apreciado pela 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara,
desta mesma Seção (PAF no 15956.720173/2016-00 – Acórdão no 2102-003.821), que tem como
sujeito passivo médico integrante da mesma sociedade COMED, a relatora bem apreciou a
aplicabilidade do dispositivo legal mencionado. Veja:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
15
O STF consolidou o entendimento de que a pejotização não é presumidamente
ilícita, mas pode ser descaracterizada se comprovados elementos típicos da
relação de emprego(como subordinação, habitualidade, onerosidade e
pessoalidade), quando do julgamento da ADC 66. Nesse sentido, ao declarar a
constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/2005 para fins fiscais e
previdenciários, possibilitou que a prestação de serviços intelectuais, inclusive os
de natureza científica, no qual se enquadram os serviços médicos, prestados em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações
a sócios ou empregados, pudessem ser realizados pela sociedade prestadora de
serviços.
Destaco:
“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código Civil. (Vide ADC 66)Parágrafo
único. (VETADO)”
Mas não é só. É importante destacar que, os autos devem guardar relação direta
com os fatos e provas ali contidos, inclusive, em respeito ao princípio da verdade
material e da substância e realidade da primazia, em detrimento da mera
formalização.
Nesse sentido, com base no cotejamento entre os fatos apontados na autuação e
as provas e documentos constantes dos autos, verificou-se às fls. 203 e seguintes
que:
3.1.1) O investimento do sujeito passivo para a sociedade foi de RS 1,00
(UM REAL conforme se denota da 8 alteração contratual, o que
representava apenas 0,026 % do capital social. Naquela oportunidade, o
capital da “sociedade!” era composto por 3.762 quotas, sendo que no sócio
majoritário e administrador Sr Márcio José Ramos de SAntAnna possuía
3.233, ou seja, 85,93% e os outros 529 sócios, dentre os quais o ora
fiscalizado inclusive, detinham as 529 cotas restantes.
(...)”
Ali, nos mesmos tópicos seguintes, a partir da documentação da contabilidade,
destacou-se que os valores pagos a título de lucros ocorreram diversa vezes
dentro do mesmo mês e, eram feitos mais de um pagamento, num mesmo dia.
Acrescenta-se ainda o fato de que os valores distribuídos como lucros eram pré-
definido definidos em, razão da localização territorial da unidade em que o
médico prestaria os plantões médicos, mas não em razão da proporção da média
do valor das quotas, que é o que o art. 1007 do CC prevê nos casos de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
16
participação do lucro pelo sócio que contribua ao capital social com serviços, além
da constatação também de e-mails da empresa estipulando escalas de plantão
aos médicos prestadores, com caracterização de certa subordinação.
Apesar da cláusula 13 do contrato social (fls. 699) trazer a redação formal tal
como previsto na lei civil, saliento que:
(i) não se distribui lucro pelo número de atendimentos médicos na sociedade mas
em razão dos resultados da sociedade no período de apuração;
(ii) a remuneração proporcional ao número de plantões médicos e conforme sua
localização territorial caracteriza a prestação de serviço pelo recorrente, não pela
sociedade.
(iii) É mandatório haver propósito negocial e/ou de affectio societatis como
alegou o recorrente, as não fez prova com documentos hábeis e idôneos para
comprovar. Vê-se até que apenas o sócio administrador possuía poderes de
decisão sobre constituir e manter a sociedade, decisões administrativas e
estratégicas sobre o objetivo societário (não comum com os demais sócios
minoritários) e autonomia de decisão sobre os resultados(lucros ou perdas).
Por tais razões, a me ver, não houve prova, tanto a partir da contabilidade, quanto
da documentação financeira, de que os valores distribuídos e pagos ao recorrente
se trataria de lucro, isento ao imposto de renda
Assim, adotando os fundamentos acima, entendo que, neste ponto a decisão
recorrida deve ser mantida.
MULTA DE OFÍCIO E QUALIFICADORA
O recorrente pleiteia a retirada da multa qualificada como pedido subsidiário, sob o
argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos legais autorizadores e que a
fiscalização não teria indicado qual dos dispositivos da Lei no 4.502/76 (art. 71, 72 ou 73), teria
incorrido.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
17
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72" .
Que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Analisando o relatório, entendo que não restou demonstrado em relação ao sujeito
passivo as condutas por ele perpetradas com dolo.
Veja que a construção do relatório é no sentido de apontar que a prática
intencional partiu da empresa COMED – CORPO MÉDICO LTDA, apenas apontando que o sujeito
passivo teria agido em conluio, sem apresentar ações de sua parte.
Ademais, um dos pontos que a fiscalização se utilizou para o reenquadramento dos
rendimentos foi o fato dos sócios terem outorgado plenos poderes ao sócio majoritário para
administrar a sociedade. Assim a forma de condução da empresa e os atos praticados, em especial
para o caso a forma de pagamento pela prestação dos serviços médicos aos associados, não foram
realizados pelo sujeito passivo.
Outro ponto que merece consideração é o de que a sociedade, nos autos do PAF no
15956.720037/2014-40, acima apontado, não teve contra si lançada a multa qualificada como se
pode observar da ementa da decisão proferida naquele caso. Colha-se:
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
(Acórdão no 2401-005.668 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Registre-se que o atual procedimento teve como ponto de partida a fiscalização
realizada na empresa. Assim, resta incongruente, ao meu sentir, aplicar a qualificadora da multa
contra a recorrente por prática de atos em conluio com a sociedade, quando contra esta não
houve a aplicação da mesma qualificadora.
Veja que os atos praticados pela sociedade, seja na forma de pagamento de seus
sócios, seja na forma da condução fiscal, não tiveram seus atos tidos como autorizativos da
aplicação da multa qualificadora.
Assim, não estando caracterizado naquele procedimento a qualificadora da multa,
entendo que no caso restou afastado o elemento subjetivo dolo.
Com isso, por tais razões, entendo que a multa aplicada deve ser desqualificada.
JUROS DE MORA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.831 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2016-10
18
Pleiteia o recorrente a redução dos juros e sua exclusão sobre a multa de ofício.
Quanto à incidência de juros, com base na SELIC, a matéria encontra-se pacificada
de acordo com a Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
O CARF também possui entendimento sumulado sobre a incidência de juros sobre a
multa.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mencionados entendimentos sumulados são de observância obrigatória face seu
caráter vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de excluir a qualificação da multa de
ofício, reduzindo a penalidade ao patamar básico de 75%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 368
DF CARF MF
Original